Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706431-39.2020.8.07.0001 APELANTE: MARITIMA SEGUROS SA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Manifeste-se o autor/apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a inconsistência nominal cadastrada no PJE e na petição de id 18858612 . Após, conclusos. Intime-se Brasília, 12 de novembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR